Tribunal: STJ
Processo: 1007399-51.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994472 - SP(2025/0266417-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: N D DE A L
ADVOGADO
: JULIO PALHARES PICORELLI - RJ190027
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55104091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d440beca-a4f2-46ac-992a-856eb3b6d64d

III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d440beca-a4f2-46ac-992a-856eb3b6d64d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994472 - SP(2025/0266417-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: N D DE A L
ADVOGADO
: JULIO PALHARES PICORELLI - RJ190027
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta
de demonstração de ofensa à lei federal (fls. 4.211-4.213).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 4.086):
Indenizatória - Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa
inocorrente - Contrato de distribuição celebrado sob forma verbal - Ausência
de demonstração de "investimentos" para atuação como distribuidora
exclusiva e de comprovação de um vínculo de causalidade entre o
encerramento da atividade e o término do vínculo contratual entre as
partes - Aplicação da regra do
I do
- Indenização
art. 373,
CPC/2015
indevida - Sentença mantida - Honorários recursais - Apelo desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 4.110-4.114).
Nas razões do recurso especial (fls. 4.140-4.170), interposto com
fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, sob o
argumento de que o acórdão recorrido padece de vício de omissão e de negativa de
prestação jurisdicional ao limitar-se a justificar o evidente cerceamento de defesa com
base em entendimentos que confirmam a pretensão da parte, carecendo, ainda, de
fundamentação idônea por estar lastreado em “fundamentos aleatórios sem base
”, uma vez que não enfrentou argumentos capazes de infirmar a
jurídica ou legal
conclusão adotada, nem demonstrou a distinção ou superação de enunciados de
súmula e precedentes invocados (fls. 4.154-4.156),
(ii)
do CPC, alegando que o cerceamento de defesa configurou-se
art. 370
no momento em que o Juízo de origem e a Câmara Julgadora impediram o exercício
do contraditório e da ampla defesa ao indeferirem a remessa dos autos à apreciação
de outro
para avaliar a possibilidade de realização da perícia (fl. 4.160);
expert
(iii)
do CPC, porque foram julgados improcedentes os pedidos sem
art. 371
que fossem indicados os aspectos probatórios que fundamentaram a conclusão (fls.
4.159-4.160),
(iv) arts. 468, I e II, e 479 do CPC, aduzindo que a hipótese narrada amolda-
se perfeitamente às previsões legais de substituição do perito, seja por falta de
conhecimento técnico ou pelo descumprimento do encargo no prazo sem motivo
legítimo. O cerceamento de defesa teria ficado configurado pela limitação na produção
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

de provas, uma vez que a realização de uma segunda perícia é admitida e necessária
quando o primeiro laudo se mostra insatisfatório e insuficiente para o deslinde da
causa (fls. 4.159-4.160),
(v)
parágrafo único, do CC, porque a denúncia unilateral de um
art. 473,
contrato só deve produzir efeitos após o transcurso de prazo compatível com a
natureza e o vulto dos investimentos realizados, de modo que o prazo de 90 dias
concedido revela-se 'exíguo, irrazoável e completamente infundado' diante das
particularidades do caso concreto (fls. 4.161-4.163),
(vi)
parágrafo único, do CC, visto que, embora o prazo de 90 dias
art. 720,
seja previsto legalmente, sua aplicação deve observar o “prazo compatível com a
”, o que não foi respeitado no caso
natureza e o vulto do investimento exigido do agente
concreto (fls. 4.162-4.163), e
(vii)
do CC, uma vez que “
art. 715
deve ser indenizada pelos danos
materiais e pela perda do fundo de comércio, decorrentes da rescisão unilateral e
” (fls. 4.164-4.165).
imotivada
No agravo (fl. 4.219), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do
especial.
Contraminuta apresentada (fls. 4.260-4.279).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
No que se refere à tese de “contradição quanto à admissão de segunda
perícia se o laudo é insatisfatório e insuficiente e, em seguida, ratificação da conclusão
do perito pela ‘impraticabilidade’, sem determinar nova perícia ou substituir o expert,
configurando cerceamento de defesa” (fls. 4.154-4.160), o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 4.092-4.094):
Num primeiro plano, frisa-se que pela perícia, é prestada uma assistência ou
colaboração intelectual ao juiz, para que seja possível a formação do
convencimento e a emissão de um veredicto, solucionando uma demanda
que envolva matéria técnica e específica. O juiz “toma de empréstimo o
intelecto e os sentidos do perito, para suprir deficiente conhecimento de
particular critério decisório que a lei postule para o caso”, persistindo, como
derivação da própria natureza deste meio de prova, um “poder discricionário
no exercício de iniciativa na determinação da prova e na deliberação da
segunda perícia”, diante da ausência de invalidade e da afirmação da
insuficiência do exame (2o TACSP, AI 155.359, 5a Câm., rel. Juiz Cezar
Peluso, j. 16.3.1983).
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

Uma segunda perícia, excluída a hipótese de invalidade, só é admitida se o
primeiro laudo produzido, somados os eventuais elementos fornecidos em
parecer elaborados por assistentes técnicos, for insatisfatório e insuficiente,
conforme avaliação do julgador (STJ, REsp 24.035-2-RJ, 4a T, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, DJU 4.9.1995, p.27834; Moacyr Amaral Santos,
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV, Forense, Rio de Janeiro,
1976, p.376-7). E, este não é o caso.
Na espécie, o Perito Judicial destacou que “somente com informações
técnicas completas seria possível a realização de estudos adequados sobre
os eventuais investimentos que podem ter sido feitos pelo Requerente,
situação que ficou totalmente prejudicada em função da ausência de
documentos contábeis e financeiros obrigatórios do mesmo” (fls. 3.732) [...]
Considerando o exposto, é certo não terem sido fornecidos elementos
necessários à elaboração da perícia, não sendo, em especial, apresentados
assentamentos contábeis obrigatórios. É rejeitada, por conseguinte, a
questão preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de “omissão no enfrentamento dos pedidos de
substituição do perito e da suficiência dos 3.500 documentos e metodologia alternativa
para reconstrução contábil” (fls. 4.156-4.159), o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 4.091-4.094):
Observado que anteriormente “foi decidido pelo juízo, deveria o perito
realizar o trabalho e, em caso de dúvida, a questão seria resolvida em
desfavor da parte que causou a dúvida. Enfim, o perito tem que entregar o
laudo com fundamento no que lhe foi apresentado pelas partes, que tiveram
bastante tempo para isso, e as dúvidas que restarem serão resolvidas pelas
regras de distribuição do ônus da prova. Não há escusas para que o trabalho
não venha aos autos, de uma vez por todas”, foi determinada a intimação do
Perito para entregar o laudo, tendo, ainda, sido rejeitado pedido de
substituição, por se tratar de matéria complexa e trabalhosa (fls.
).
3718/3720
[...]
Depois de apresentado parecer técnico divergente, em esclarecimentos, o
“expert” expôs que “o Assistente Técnico indicado pelo Requerente não
apresentou o detalhamento técnico completo, devidamente fundamentado e
acompanhado de fontes de pesquisas técnicas, científicas
de mercado,
e/ou
que pudesse confirmar objetivamente que os elementos considerados pelo
mesmo: (1) Margem Financeira Total Faturada; 2) Fundo de Comércio; e 3)
Lucros Cessantes) poderiam efetivamente representar tecnicamente a
condição de apuração de ‘Perda de Investimentos’. [...] Portanto, não é
possível confirmar tecnicamente que os métodos de cálculo utilizados no
Parecer Técnico [...] representariam efetivamente condição técnica
alternativa para a apuração da ‘Perda de Investimentos’ do Requerente [...]”
(fls. 3.966).
Considerando o exposto, é certo não terem sido fornecidos elementos
necessários à elaboração da perícia [...] É rejeitada, por conseguinte, a
questão preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange à tese de “omissão quanto à apreciação dos pedidos de
indenização por perda do fundo de comércio e danos morais” (fls. 4.151 e 4.166-
4.168), o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 4.095-4.096):
Nesse ponto, tal como bem observado na sentença, a situação de “inapta”,
objeto de anotação em ficha cadastral mantida pela Secretaria da Receita
Federal, data de 2018, ou seja, após quatro anos do fim da relação entre as
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

partes, não autorizando seja imputada a “perda do fundo de comércio” à ré,
mormente o objeto social da autora não se limitar ao segmento de rações
para animais (fls. 28).
De igual forma, não restou comprovado que as quedas nas vendas da
autora decorreram direta e exclusivamente da rescisão do contrato com a ré.
[...] Cabe, por isso, à parte autora, demonstrar os fatos constitutivos do
direito subjetivo alegado [...] Na espécie, a parte recorrente não atuou
satisfatoriamente e não demonstrou a presença de fatos constitutivos ou
elementos confirmatórios da pretensão lançada na petição inicial, em
contraposição ao disposto no artigo 373, inciso I do CPC de 2015, o que
inviabiliza o deferimento dos pleitos formulados e justifica, plenamente, a
improcedência.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Além disso, esta Corte possui o entendimento de que a "regra do art. 489,
§1o, VI, do
segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de
CPC/15,
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos"
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1o/
DJe
.
9/2020,
09/09/2020)
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova e afronta aos arts. 370,
371, 468, I e II e 479 do CPC, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência
desta Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente,
aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

No que diz respeito à alegada afronta aos arts. 715, 720, parágrafo único, e
473, parágrafo único, do CC, a Corte local assim se manifestou (fls. 4.094-4.095):
Ressalta-se que apesar da sentença ter feito a menção a um contrato de
representação comercial, verifica-se que na própria peça inaugural, a autora
faz referência a carta encaminhada pela ré para “distrato de contrato verbal
de representação” (fls. 03), o que justifica o uso de tal denominação na
sentença.
Ainda que a sentença apelada tenha mencionado um contrato de
representação comercial, não restou, no entanto, fundamentada na
legislação especial atinente a tal tipo contratual, ausente menção a qualquer
dispositivo da Lei 4.886/1965.
De outro ponto, considerou-se razoável o aviso prévio de noventa dias
concedido à requerente para direcionamento de suas atividades, após sete
anos de relação para amortizar os alegados investimentos que, frisa-se, não
restaram comprovados.
Destaca-se que o prazo de noventa dias é previsto no artigo 720 do Código
Civil vigente, que rege a atividade de distribuição mantida pela parte
recorrente, aplicável, portanto, ao caso concreto.
Ademais, é proposta a prática de atos imputados à requerida e que teriam
levado ao “estrangulamento” das atividades da autora, o que ensejaria a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e
moral.
Nesse ponto, tal como bem observado na sentença, a situação de “inapta”,
objeto de anotação em ficha cadastral mantida pela Secretaria da Receita
Federal, data de 2018, ou seja, após quatro anos do fim da relação entre as
partes, não autorizando seja imputada a “perda do fundo de comércio” à ré,
mormente o objeto social da autora não se limitar ao segmento de rações
para animais (fls. 28).
De igual forma, não restou comprovado que as quedas nas vendas da
autora decorreram direta e exclusivamente da rescisão do contrato com a ré.
As regras relativas ao ônus da prova fixam critérios objetivos para a
orientação da decisão judicial quando o juiz, por omissão das partes ou em
virtude do surgimento de uma situação de dúvida pura e simples, não puder
estabelecer, a partir do conjunto probatório reunido, formar uma convicção
segura, ostentando um caráter apriorístico e vinculativo da atividade das
partes.

Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

No caso, ao concluir que o aviso prévio foi compatível com a natureza dos
investimentos e que não houve comprovação de prejuízo ao fundo de comércio, o
Tribunal de origem decidiu com base no acervo fático-probatório. Dessa forma, a
pretensão recursal de rever a exiguidade do prazo ou a necessidade de indenização
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a interpretação da legalidade da rescisão unilateral, diante das
condições pactuadas entre as partes, atrai a incidência da Súmula n. 5 do STJ porque
,
o acórdão fundamentou a validade da denúncia com base no que foi estabelecido no
instrumento contratual. Alterar essa conclusão demandaria reinterpretação das
cláusulas do contrato.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:25
Código de Controle do Documento: 27c8707e-9a22-47a5-ba69-57322f31009b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.994.472 / SP
Número Registro: 2025/0266417-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073995120198260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D DE A L
ADVOGADO
: JULIO PALHARES PICORELLI - RJ190027
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS : EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: 6173a762-6184-4745-b5a8-d4d2c6078aff

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: 6173a762-6184-4745-b5a8-d4d2c6078aff